Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS APÓS CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. ALUGUÉIS E MULTA PREVISTAS CONTRATUALMENTE. EXECUÇÃO VÁLIDA.

1. Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC, prescreve em cinco (5) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. A notificação extrajudicial enviada ao devedor não é causa de interrupção da prescrição, na forma do inciso VI do art. 202 do Código Civil, uma vez que tal ato unilateral é praticado pelo credor, não podendo ser interpretado como ato inequívoco do devedor que importe no reconhecimento da dívida.

3. Para que se interrompa a prescrição é necessário que o prazo desta tenha se iniciado. Se o contrato celebrado entre as partes não impunha prazo para a entrega do imóvel ou outorga da sua escritura em cartório, este começou a ser contado quando a devedora se disponibilizou a proceder a outorga da escritura de compra e venda do bem.

4. De acordo com recente jurisprudência do STJ, “a assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese” (REsp 1438399/PR,em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015).

5. Se os débitos exigidos na execução embargada constam do título executivo extrajudicial, podem ser exigidos pelo exequente.

6. Apelo não provido.